Tribunal: CARF
Processo: 11052.000807/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000807/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.253 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LANÇAMENTO
EFETUADO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.o 12.101, DE 2009. RITO
PROCEDIMENTAL.
Para os lançamentos efetuados após a vigência da Lei n.o 12.101, de 2009, o
fisco deve verificar se a entidade cumpre os requisitos previstos na legislação
vigente na data dos fatos geradores, todavia adotando o procedimento da lei
nova. Na peça de acusação, portanto, não basta mencionar a inexistência de ato
declaratório de isenção ou sua cassação, há a necessidade de que se apresente
quais os requisitos legais necessários ao gozo do benefício fiscal deixaram de
ser cumpridos.
ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO FORMAL.
Quando o fisco adota rito procedimental inadequado à legislação vigente na
data do lançamento, este merece ser nulificado por vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000807/2010-33
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 341/358) interposto em face de decisão (e-
fls. 308/311) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.307.678-9
(e-fls. 02/16), no valor total de R$ 1.302.928,90, lavrado por ter a empresa apresentado para as
competências 01/2006 a 12/2007 o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n.
8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de
Fundamento Legal – CFL 68), cientificado em 20/10/2010 (e-fls. 2 e 20). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 09/16), extrai-se:
02. Em 23/05/05, com base na Informação Fiscal de 28/10/04 e Decisão-Notificação n°
17.401.4/001/2005, de 11/03/05 (processo n° 35301.00910/2005-03), a Isenção da
Empresa foi cancelada através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais n° 17.001/002/2005, nos termos do § 8° do art. 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, gerando efeitos a partir de
01/08/97.
03. Da decisão, a Empresa interpôs tempestivamente recurso em 26/04/05, ao Conselho
de Recursos da Previdência Social - CRPS, com efeito suspensivo, conforme disposto
no inciso IV do art. 206 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99; o qual até a presente data não se pronunciou.
04. O presente Auto de Infração foi emitido, com o objetivo de prevenir a decadência
do tributo em questão, uma vez que o recurso da Empresa está pendente de julgamento
pelo Conselho de Recursos. (...)
09. A Empresa apresentou as GFIP com o código FPAS 639, código de outras entidades
0000, alíquota de RAT 0% e % de Isenção filantrópica 100. Desta forma o SEFIP
(sistema de apuração da GFIP) calcula como Valor devido à Previdência Social apenas
o valor descontado do segurado, subtraído deste o salário família e maternidade, não
apurando a cota patronal, nem a devida a outras Entidades e Fundos - "Terceiros".
10. As informações prestadas pela Empresa nas GFIP, conforme descrito no item
anterior, se constituem em declaração com dados não correspondentes aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, violando desta forma ao disposto no art. 32,
inc. IV da Lei 8.212/91.
11. O débito relativo à base de cálculo declarada, porém sem tributação e sem
recolhimento previdenciário, foi apurado através dos Autos de Infração AIOP
37.307.676-2 (Empresa) e 37.307.677-0 ("Terceiros").
Na impugnação (e-fls. 24/38), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade por inobservância do procedimento próprio à suspensão e ao
cancelamento da isenção.
(b) Isenção.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 308/311):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

Apresentar GFIP com dados omissos, conforme o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei
8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico
tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição
do crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se- não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
(...) Voto (...)
9.6. Considerando, portanto, que na presente sessão de julgamento a Turma julgou
procedentes os lançamentos originários da presente autuação, e que nenhuma questão
preliminar ou de mérito adicional fora aduzida pela interessada, resta evidenciado o
descumprimento da obrigação acessória examinada no presente auto de infração.
9.7. Cabe-nos enfatizar aqui que, se a empresa fazia jus ou não ao gozo da isenção
prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, é conclusão que decorrerá do julgamento de
mérito do recurso contra Ato Cancelatório de no 01/2008, que condiciona a
exigibilidade dos lançamentos principais conexos.
9.8. Assim, enquanto pendente de apreciação recursal o ato Cancelatório, estará
suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente da obrigação principal de
recolher o tributo e, por consequência, permanecerá suspensa a exigibilidade do crédito
decorrente do descumprimento desta obrigação acessória.
9.9. Por outro lado, se julgado procedente o recurso impetrado pelo contribuinte, serão
restabelecidos todos os benefícios da imunidade em relação às contribuições
Previdenciárias, o que tornará insubsistente a obrigação acessória aqui tratada.
9.10. Concluo, portanto, que o procedimento fiscal não merece reparo e que o
lançamento encontra amparo no ordenamento jurídico e tem como objetivo resguardar o
crédito tributário, impedindo que o mesmo seja extinto pela decadência.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/01/2012 (e-fls. 313/315) e o
recurso voluntário (e-fls. 341/358) interposto em 03/02/2012 (e-fls. 341), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Sumula CARF n° 17. Havendo recurso contra o Ato Cancelatório de Isenção,
a exigibilidade está suspensa por força do inciso III do art. 151 do CTN.
Logo, deve ser aplicada a inteligência da Súmula CARF n° 17 no sentido de
não caber a exigência de multa de ofício.
(c) Isenção. Reitera argumentos de defesa pertinentes: (i) ao caráter prévio da
prova documental determinante do acolhimento dos fundamentos de defesa
aduzidos pela ora RECORRENTE, (ii) à nulidade do Auto de Infração em
testilha em razão da inobservância do procedimento próprio à suspensão e ao
cancelamento da isenção tributária em apreço, bem como (iii) à adesão da ora
RECORRENTE ao Programa Universidade para Todos - PROUNI, com a
observação do percentual de concessão bolsas de estudo integrais e parciais
em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, previsto na Lei
Federal n° 11.096/2005, a justificar, pois, a mantença da aludida isenção
tributária com fulcro no artigo 8° do referido diploma legal.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

Por força da Resolução n° 2301-000.244, de 10 de julho de 2012 (e-fls. 379/382),
o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade fiscal informasse sobre o
trânsito em julgado de decisão relativa ao Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais,
tendo o órgão preparador informado que o Ato Cancelatório (PA 35301.000910/2005-03)
encontrava-se no CARF apensado ao PA 11052.000805/2010-44 (e-fls. 386).
Em razão de o Relator original não mais pertencer a colegiado do CARF, efetuou-
se novo sorteio (e-fls. 387/389).
A Resolução n° 2401-000.469, de 10 de janeiro de 2015 (e-fls. 390/392),
converteu o julgamento em diligência para que se aguardasse o resultado do julgamento do Ato
Cancelatório ensejador da lavratura do presente Auto de Infração ou, caso o julgamento já
tivesse sido concluído, que fossem prestadas as respectivas informações.
Juntado cópias de folhas do processo 11052.000805/2010-44 (e-fls. 394/413), o
órgão preparador informou (e-fls. 415/416):
• O processo no 35301.00910/2005-03 (Ato Cancelatório de Isenção) encontrava-se
pendente do julgamento do Recurso Voluntário interposto nos autos do PAF no
11052.000805/2010-44;
• Foi determinada a verificação do cumprimento dos requisitos de isenção no processo
no 35301.00910/2005-03, esta efetuada por meio da Informação Fiscal constante no
processo no 11052.000805/2010-44, copiada ao presente processo às fls. 396/397;
• Ocorreu o julgamento de Recurso Voluntário no PAF no 11052.000805/2010-44,
copiado ao presente processo às fls. 401/413,
Retornando o processo, novo sorteio foi efetuado em razão da extinção do
mandato do Relator (e-fls. 418). Com a invocação do Ofício 594/R, de 07 de março de 2017, do
STF, o processo foi sobrestado (e-fls. 419), tendo retomado sua tramitação com mais um sorteio
de Relator pelo mesmo motivo anterior, conforme Despacho de e-fls. 420/421.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/01/2012 (e-fls. 313/315), o recurso
interposto em 03/02/2012 (e-fls. 341) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade. O presente lançamento AIOA n° 37.307.678-9, CFL 68, e o
correspondente AIOP n° 37.307.676-2 (e-fls. 09, item 11) foram lavrados em 20/10/2010 já ao
tempo da vigência da Lei n° 12.101, de 2009, sem o relato dos fatos que demonstram o não
cumprimento dos requisitos para o gozo da isenção no período objeto do lançamento, tendo
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

a fiscalização se limitado a asseverar que o lançamento era efetuado para se prevenir a
decadência pela pendência de lide administrativa em relação ao Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 17.001/002/2015, emitido em 23/05/2005. Logo, o lançamento não
observou o art. 32, caput, da Lei n° 12.101, de 2009.
O
AIOP
n°
37.307.676-2
(Empresa),
constante
do
processo
n°
11052.000805/2010-44, foi anulado por vício formal pelo Acórdão n° 2402-004.738, de 09 de
dezembro de 2015, justamente pela inobservância do procedimento do art. 32 da Lei n° 12.101,
de 2009.
O AIOP n° 37.307.676-2, lavrado contra a Sociedade Universitária Gama Filho,
foi substituído pelo AIOP n° 37.527.491-0, lavrado contra a Sociedade Universitária Gama Filho
e contra os responsáveis Galileo Administração de Recursos Educacionais S/A e Associação
Educacional São Paulo Apóstolo - ASSESPA, tendo apenas esta apresentado impugnação
julgada procedente com sua exclusão da sujeição passiva (processo n° 18470.732621/2018-12).
Pendente apenas recurso de ofício, o processo n° 18470.732621/2018-12,
referente ao AIOP substitutivo n° 37.527.491-0, foi desdobrado no processo n°
10348.721468/2020-16 para encaminhamento do AIOP n° 37.527.491-0 à Equipe de Cobrança
considerando a constituição definitiva do crédito em face da Sociedade Gama Filho e do
solidário Galileo Administradora de Recursos Educacionais S/A – Massa Falida (e-fls. 911, 912
e 917 do processo n° 18470.732621/2018-12), sendo o processo n° 18470.732621/2018-12
encaminhado ao CARF em razão da pendência do recurso de ofício a envolver a imputação de
solidariedade à ASSESPA (e-fls. 913 do processo n° 18470.732621/2018-12).
O presente AIOA n° 37.307.678-9, CFL 68, foi lavrado apenas em face da
Sociedade Universitária Gama Filho, com a seguinte motivação (Relatório Fiscal, e-fls. 09/10):
A AÇÃO FISCAL
1. Trata-se de procedimento fiscal para apurar débito previdenciário de empresa que
teve a sua Isenção Previdenciária, cancelada.
2. Em 23/05/05, com base na Informação Fiscal de 28/10/04 e Decisão-Notificação n°
17.401.4/001/2005, de 11/03/05 (processo n° 35301.00910/2005-03), a Isenção da
Empresa foi cancelada através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
n° 17.001/002/2005, nos termos do § 8° do art. 206 do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, gerando efeitos a partir de 01/08/97.
3. Da decisão, a Empresa interpôs tempestivamente recurso em 26/04/05, ao Conselho
de Recursos da Previdência Social - CRPS, com efeito suspensivo, conforme disposto
no inciso W do art. 206 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99; o qual até a presente data não se pronunciou.
4. O presente Auto de Infração foi emitido, com o objetivo de prevenir a decadência do
tributo em questão, uma vez que o recurso da Empresa está pendente de julgamento
pelo Conselho de Recursos.
CAPITULAÇÃO LEGAL:
5. (...)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO:
6. (...)
INFRAÇÃO:
7. O contribuinte foi notificado através do Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF, de 08/10/09 em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n.°
07.1.90.00-2009-04530-3, com ciência do sujeito passivo na mesma data.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

8. A Empresa apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, do período 01/06 a 12/07, inclusive 13° salários, com dados
não correspondentes aos Fatos Geradores de todas as contribuições previdenciárias.
9. A Empresa apresentou as GFIP com o código FPAS 639, código de outras entidades
0000, alíquota de RAT 0% e % de Isenção filantrópica 100. Desta forma o SEFIP
(sistema de apuração da GFIP) calcula como Valor devido à Previdência Social apenas
o valor descontado do segurado, subtraído deste o salário família e maternidade, não
apurando a cota patronal, nem a devida a outras Entidades e Fundos - "Terceiros".
10. As informações prestadas pela Empresa nas GFIP, conforme descrito no item
anterior, se constituem em declaração com dados não correspondentes aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, violando desta forma ao disposto no art. 32,
inc. IV da Lei 8.212/91.
11. O débito relativo à base de cálculo declarada, porém sem tributação e sem
recolhimento previdenciário, foi apurado através dos Autos de Infração AIOP
37.307.676-2 (Empresa) e 37.307.677-0 ("Terceiros").
Diante dessa motivação, é nítida a inobservância do caput do art. 32 da Lei n°
12.101, de 2009, e como o colegiado adota o entendimento de o julgamento do processo
decorrente ficar condicionado ao resultado do julgamento do processo principal, no caso o AIOP
n° 37.307.676-2 (Empresa), lavrado na mesma ação fiscal e com o mesmo vício, entendi cabível
a aplicação da mesma razão de decidir do Acórdão n° 2402-004.738, de 09 de dezembro de
2015, transcrevo do voto condutor:
Erro de procedimento
Conforme se percebe do relatório, o lançamento foi edificado para prevenir a
decadência, posto que o Ato Cancelatório de Isenção, o qual embasa o lançamento,
encontrava-se com recurso pendente. Vale a pena reproduzir as palavras da autoridade
lançadora: (...)
Outro fato não menos importante é que o lançamento ocorreu em 06/10/2010, com
ciência do sujeito passivo 20/10/2010. Esse marco tem grande relevância, posto que a
constituição do crédito tributário ocorreu sob a vigência da Lei n.o 12.101/2009, de
27/11/2009. Esse diploma legal trouxe nova regulamentação sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, tratando também dos requisitos necessários
para isenção das contribuições previdenciárias.
Por outro lado, verifica-se que os fatos geradores (01/2006 a 12/2007) ocorreram
quando se encontrava em vigência o art. 55 Lei n.o 8.212/1991, norma revogada pela
Lei n.o 12.101/2009.
É cediço que a nova norma trouxe significativas alterações, podendo-se destacar duas
em especial. Primeiro, a determinação de que a responsabilidade pela certificação das
entidades beneficentes não seria mais exclusividade do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, ficando a cargo do ministério cuja competência abrange a
área de atuação da entidade. A outra alteração relevante foi a desnecessidade da
interessada requer à Administração o reconhecimento do benefício fiscal, o qual se dava
mediante a emissão de ato declaratório de isenção.
A nova disciplina legal causou grande alteração nos procedimentos fiscais, posto que a
legislação revogada exigia ao fisco, para efetuar o lançamento baseado na perda da
isenção, primeiramente a emissão de informação fiscal demonstrando o
descumprimento dos requisitos legais pela entidade, garantindo-se a esta a possibilidade
de se contrapor ao ato em primeira e segunda instâncias. A partir da Lei n.o
12.101/2009, a auditoria fiscal, ao constar a desconformidade da conduta do sujeito
passivo com a norma de regência, já pode efetuar o lançamento dos tributos devidos,
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

indicando os dispositivos que teriam sido desrespeitados. É isso que se infere do seu art.
32: (...)
Essa norma, inegavelmente tem caráter procedimental, uma vez que estabelece os atos a
serem seguidos pelo fisco nas fiscalizações das entidades beneficentes de assistência
social. Observe-se que a regra em tela não trata dos requisitos materiais necessários à
isenção, mas apenas faz referência a esses e traça o procedimento a ser adotado em caso
de desvio da norma de direito material.
É oportuno esclarecer ainda que, por se tratar de norma de natureza procedimental, em
consonância com disposto no art. 144, § 1o, do CTN, o comando normativo veiculado
pelo art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 deve ser aplicado na data da formalização do
lançamento. Eis o dispositivo mencionado: (...)
Não tenho dúvida de que o art. 32 da Lei n.o 12.101/2009 introduziu novo procedimento
para o fisco, subsumindo-se inteiramente ao § 1.o do art. 144 do Código Tributário
Nacional CTN, motivo pelo qual deve ser aplicado na data do lançamento,
independentemente deste se referir a fatos geradores ocorridos sob os auspícios do
regramento jurídico precedente.
A primeira conclusão que se pode extrair dessa interpretação jurídica é que, malgrado a
afirmação do fisco, o lançamento não foi confeccionado para prevenir a decadência,
haja vista que a lei nova não exige como condição para lavratura do auto de infração a
anterior revogação do benefício fiscal.
Tanto isso é verdade que, os processos de pedido de reconhecimento e de cancelamento
de isenção ainda pendentes de julgamento deixaram de seguir seu curso normal e
passaram a ser devolvidos para as unidades competentes da Administração Tributária,
conforme determinação do Decreto n.o 7.237, de 20/07/2010:
“Art. 44. Os pedidos de reconhecimento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, de acordo com
a legislação vigente no momento do fato gerador.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, certificar-se-á o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei n.o
12.101, de 2009.
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito
estabelecido no art. 32 da Lei n.o 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à época
do fato gerador.”
Observa-se que o Decreto que regulamentou à Lei n.o 12.101/2009 (posteriormente
revogado pelo Decreto n.o 8.242/2014) era enfático ao determinar que os pedidos de
reconhecimento de isenção e os processos de cancelamento de isenção submetam-se à
nova sistemática de reconhecimento deste benefício fiscal.
Assim, de acordo com o texto regulamentar transcrito, os requisitos para gozo da
isenção deverão ser aqueles previstos na legislação vigente à época do fato gerador,
todavia, o rito procedimental há de se adequar a novel legislação.
Diante dessas considerações, vejo que andou mal a autoridade lançadora quando, tendo
efetuado o lançamento sob a égide da Lei n.o 12.101/2009, adotou o procedimento da lei
antiga, desrespeitando o § 1.o do art. 144 do CTN.
Essa conclusão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta turma de
julgamento, como se pode observar dos acórdãos abaixo transcritos: (...)
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

No mesmo sentido caminhou o Acórdão n.o 2402-003.246, cujo voto vencedor foi
redigido pelo Conselheiro Thiago Taborda Simões: (...)
Como se percebe, o entendimento majoritário desta Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara é de que seja adotada a tese de que, para os créditos constituídos após a edição
da Lei n.o 12.101/2009, deve-se observar o rito procedimental ali previsto, não sendo
suficiente para fundamentar o lançamento a mera citação de que a entidade não possuía
ou teve cassado o Ato Declaratório de Isenção.
Frise-se que este entendimento refere-se apenas aos procedimentos fiscais levados a
efeito após a edição da nova lei, não tratando dos créditos constituídos na vigência do
art. 55 da Lei n.o 8.212/1991.
No caso sob comento, apreciando-se o relatório fiscal, observa-se que a autoridade
lançadora não cuidou de elencar os fatos que comprovam o desatendimento dos
requisitos da isenção. Naquele relato, fls. 29/37, o fisco apresenta como motivo para o
lançamento apenas a existência do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais n.o 17.001/002/2005, o qual ainda não seria ainda definitivo, posto que havia
recurso pendente de julgamento.
Não há na peça de acusação sequer a indicação dos fatos que levaram à emissão do
mencionado ato cancelatório. Somente tive contato com esses fatos a partir do teor da
informação fiscal de fls. 585/586. Ali, conforme já transcrevi, informa-se que a entidade
teria infringido o § 6.o do art. 55 da Lei n.o 8.212/1991 e o § 3.o do art. 195 da
Constituição, por possuir débitos relativos à Contribuição FINSOCIAL/Faturamento e
Contribuição Social, com inscrição em dívida ativa em 31/05/2002, como mostra as fls.
908/911 do processo de cancelamento da isenção (apenso).
Não há porém como se saber se à época dos fatos geradores esses créditos mencionados
estariam com exigibilidade suspensa, posto que há notícia, nos autos do processo n.o
35301.000910/200503 (cancelamento de isenção), que a empresa os teria incluído em
parcelamento especial, conforme despacho de fl. 1062, sem que, todavia, seja informada
a data em que as dívidas tributárias foram efetivamente parceladas.
Nessa toada, não podemos inferir, com base nas informações prestadas pela Fazenda se
no período do lançamento houve o descumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei n.o
8.212/1991 que viesse a constituir motivo para que a autuada estivesse impedida de
usufruir da isenção.
Esse vício, ocasionado por procedimento de fiscalização efetuado com base em
legislação revogada para mim é motivo para que se decrete a nulidade do lançamento
por defeito no rito da auditoria. A natureza da mácula é tema a ser tratado no tópico
seguinte.
Vício formal
Inicialmente, devemos fazer um breve comentário acerca dos elementos que constituem
o procedimento de lançamento, para depois tratar das consequências jurídicas advindas
de vícios em cada uma das partes que compõem o ato procedimental de constituição do
crédito tributário e, por fim, aplicar essa teorização ao caso trazido a lume.
Compõem o ato de lançamento:
a) Requisitos: são as formalidades que integram a substância do ato de lançamento,
fazendo parte de sua própria estrutura. São tratados no art. 142 do CTN, verbis: (...)
Assim, a descrição do fato gerador, a determinação da base de cálculo, a aplicação da
alíquota para obter o valor do tributo e a identificação do sujeito passivo são
considerados requisitos do lançamento.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

b) Pressupostos: são as formalidades que, malgrado não integrem a estrutura do
lançamento, são imprescindíveis para a formação do ato, a exemplo de cientificação do
início do procedimento fiscal, intimação para apresentação de documentos,
cumprimento de normas internas de Administração Tributária que interferem no cálculo
dos consectários legais do crédito, inadequação do procedimento de apuração à
legislação de regência e equívoco na citação dos fundamentos legais, etc.
c) Condições: são providências que dão eficácia ao ato de lançamento, que sucedem a
realização do mesmos, como é o caso da notificação ao sujeito passivo.
Quando a mácula situa-se nos requisitos do lançamento, deve-se fulmina-lo por vício
material, nos casos em que a autoridade julgadora esteja convencida de que
efetivamente ocorreu o fato gerador, todavia, tenha verificado a ocorrência de falha na
sua descrição, no cálculo do tributo ou na identificação do sujeito passivo.
Ao contrário, os vícios situados nos pressupostos e condições do lançamento pedem o
saneamento o seu saneamento ou a declaração de vício formal, quando a mácula não
possa ser afastada. Nessas situações, o ato pode ser refeito, sem alteração nos seus
aspectos substanciais, posto que a falha localiza-se em elemento exterior ao lançamento.
Ainda sobre os requisitos do lançamento, para as situações em que as provas
colacionadas e a motivação do fisco não trazem o convencimento da ocorrência do fato
gerador, posto que o mesmo não restam suficientemente demonstrados pela Autoridade
Fiscal, há de se declarar a improcedência do lançamento.
Voltemos ao caso concreto. A falha cometida pelo fisco sem dúvida não se deu nos
requisitos do lançamento, posto que os fatos geradores, as bases de cálculo as alíquotas
e a identificação do sujeito passivo estão apresentados com perfeição.
O vício detectado situa-se em pressuposto do lançamento, referente ao rito
procedimental observado na constituição do lançamento, que, fora de dúvida, não se
confunde com os requisitos essenciais do crédito tributário.
O fato do fisco, na sua narrativa haver adotado como motivação para o lançamento
apenas a inexistência de Ato Declaratório de Isenção, quando deveria, nos termos do
procedimento previsto na legislação vigente na data do lançamento, ter mencionado os
requisitos legais que teriam sido descumpridos, não afeta o fato gerador, a base de
cálculo, as alíquotas ou a identificação do sujeito passivo, tampouco impacta nos
próprios requisitos da necessários ao gozo da isenção, que existem independentemente
de haver um pronunciamento formal da administração quanto à existência do direito ao
benefício fiscal. É certo dizer que este direito não se modifica em razão da análise ser
feita mediante solicitação do sujeito passivo ou mediante procedimento de ofício.
Observe-se que aqui os requisitos legais para isenção são aqueles do art. 55 da Lei n.o
8.212/1991, posto que os fatos geradores ocorreram sob a égide desta legislação, e essas
exigências legais não sofrem qualquer interferência em razão do momento da
verificação do seu cumprimento. Se houve o cumprimento dos requisitos materiais
previstos na lei o direito à isenção existirá, quer a análise deste direito seja feita
previamente por impulso do sujeito passivo, quer seja realizada em ação fiscal.
No meu entender, o vício decorrente de inadequação de procedimento de fiscalização,
por não se situar nos requisitos do lançamento, é de natureza formal.
Nesse mesmo caminho, embora com argumentos mais convincentes, trilhou o
Conselheiro Ronaldo de Lima Macedo, quando ao relatar o processo no qual foi exarado
o Acórdão n.o 2402-004.623, cuja ementa transcrevi acima, lançou as seguintes
ponderações:
"Sobre o vício praticado entendo ser o mesmo de natureza formal, pois o Fisco delineou
uma motivação instrumental (procedimental e processual) equivocada do contexto legal,
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

ensejando um lançamento que, conquanto identifique a infração imputada, não atende de
forma adequada a determinação da sua exigência nos termos da legislação tributário-
previdenciária.
De mais a mais, com a declaração de nulidade por vício formal, a situação de fato e de
direito que permeia o fato gerador da contribuição previdenciária patronal não se
modificará, permanecendo intangível – tanto nos registros contábeis da Recorrente como
na legislação aplicável à época de sua ocorrência – os elementos (ou aspectos) que
compõem tal fato gerador. Logo, não há que se falar em vício material, já que o vício
apontado anteriormente não atinge os elementos substanciais desse fato gerador; em
outras palavras o vício evidenciado nos autos não atinge os elementos enumerados no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN).
(...)
Em respeito à regra do art. 173, inciso II, do CTN, ressalto que o Fisco deverá cientificar
o sujeito passivo dessa decisão e tomar as devidas providências estampadas na regra
retromencionada, que concede ao Fisco um prazo de 5 (cinco) anos, da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulada, por vício formal, o lançamento anterior,
para que o crédito seja constituído por meio de lançamento substitutivo.
(...)
Diante do exposto, concluo que o lançamento deve ser anulado por vício formal,
facultando-se ao fisco, caso conclua pela inexistência do direito à isenção, a
possibilidade de lançar as contribuições, no prazo fixado no inciso II do art. 173 do
CTN.
Assim, em face da forma como o presente lançamento foi efetuado, constatei o
erro de procedimento pela inobservância do art. 32, caput, da Lei n° 12.101, de 2009, aplicável
por força do § 1° do art. 144 do CTN, por ter o lançamento se operado expressamente sob a
alegação de se prevenir decadência, a pressupor fundamentação revogada, ou seja, efetuado
mediante a mera informação de a isenção ter sido cancelada e de, em razão de o ato de
cancelamento ser objeto de lide administrativa, o lançamento ser efetivado para prevenir
decadência, sem o relato dos fatos comprobatórios do não atendimento aos requisitos da
imunidade.
Na sessão de julgamento de janeiro de 2021, eu ainda havia afastado a cogitação
de saneamento do vício formal mediante atribuição de eficácia ao recurso voluntário referente ao
Ato Cancelatório de Isenção, uma vez que isso significaria negar vigência ao art. 32, caput, da
Lei n° 12.101, de 2009, tendo essa norma legal determinado a perda de objeto da lide referente
ao Ato Cancelatório e o imediato lançamento com o mero relato dos fatos que demonstram o não
cumprimento dos requisitos da imunidade (Decreto n° 7.237, de 2010, art. 45; e, atualmente,
Decreto n° 8.242, de 2014, art. 50). Considerei ainda que o lançamento efetuado no AIOP
substitutivo não teria o condão de sanear o presente lançamento, eis que se trata de lançamento
posterior, substitutivo do AIOP, empreendido para a correção do vício formal, mesmo vício
constante do presente AIOA e que nele (AIOA) não foi corrigido pela substituição do AIOP.
Agora, agrego que meu entendimento se fortalece quando se considera que o
AIOP substitutivo n° 37.527.491-0 aparentemente afastou a motivação do Ato Cancelatório.
A Informação Fiscal, a Decisão-Notificação n° 17.401.4/001/2005 e Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 17.001/002/2005 imputam violação do art.
55, §6°, da Lei n° 8.212, de 1991, por débitos de Contribuição FINSOCIAL/Faturamento e
Contribuição Social referentes aos períodos-base de 1989 e 1990, constituídas em 11 de janeiro
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

de 1995 (e-fls. 03/061, 943/9562 e 9623 do processo n° 35301.000919/2005-03), mas o Relatório
Fiscal do AIOP substitutivo n° 37.527.491-0 assevera (e-fls. 26/28 do processo n°
18470.732621/2018-12):
4.6. Uma vez que o auto de infração tornado nulo foi lançado com base em Ato
Cancelatório da Isenção emitido com fulcro no §6 do art.55 da Lei no 8.212/1991, fez-se
necessário esclarecer qual a situação da SUGF com relação à existência de débitos de
contribuições sociais em 2006 e 2007.
4.7. Em consulta feita junto à PGFN foi gerado relatório (DOC.09) do débito com a
inscrição no 70 6 02 003555-56, em 31 de maio de 2002, relativo ao FINSOCIAL. Nele
consta a data de opção ao PAES em 31/07/2003. No Relatório de Ocorrências consta
que em 30/11/2003 o débito em questão estava com a sua exigibilidade suspensa por
parcelamento. Apenas em 27/11/2009 o débito foi encerrado por rescisão do PAES e
voltou a ficar ativo.
4.8. Conclui-se, portanto, que, à época da ocorrência dos fatos geradores (2006 e 2007),
o débito em questão estava, de fato, suspenso.
4.9. Superada esta questão, passou-se à verificação do cumprimento, por parte da
SUGF, dos requisitos previstos no art.14 do CTN combinados com o Art.55 da Lei no
8.212/91. Observa-se que os incisos IV e V do Art.55 guardam similaridade com os
incisos com o art.14 do CTN.
4.10. Conforme relatado o item 3 deste relatório, a SUGF, apesar de regularmente
intimada eletronicamente e no endereço de seus sócios, não atendeu às intimações,
portanto a auditoria não teve acesso aos seus livros contábeis, restando totalmente
prejudicada a análise dos incisos I, II e III do art.14 do CTN, bem como dos incisos IV e
V da Lei no 8.212/91.
4.11. Nos termos de intimação lavrados foram solicitados os seguintes documentos: (...)
4.12. No relatório fiscal do auto de infração no 37.307.676-2, às fls.30 e 31 do processo
no 11052.000805/2010-44, estão registradas as seguintes informações colacionadas a
seguir:

1 INFORMAÇÃO FISCAL - IF (...)
13. Isto posto, há de se concluir que a entidade em epígrafe não cumpre as condições necessárias para a manutenção
da isenção de que trata o art. 55 da Lei n.° 8.212/91, por se encontrar em débito com o sistema da seguridade social,
conforme disposto no art. 55, § 6° da referida Lei e no art. 195, § 3° da Constituição Federal.
2 DECIDO:
a) Rejeitar as alegações suscitadas na impugnação;
b) Determinar que seja emitido, de acordo com o art. 313, § 52 da Instrução Normativa INSS/DC n2 100/2003, o
ATO CANCELATORIO e demais providências cabíveis, em face da transgressão ao § 62 do art. 55 da Lei 8.212/91
e em cumprimento ao § 82 do art. 206, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, a partir de 01.08.1997;
c) Declarar cancelada a isenção das contribuições concedidas A SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO,
com base na Informação Fiscal emitida, notificando a referida entidade, fornecendo-lhe cópia desta Decisão e do
respectivo Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais;
3 2. DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO
DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8°, artigo 206, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, a partir de 01.08.1997, a isenção das contribuições de
que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, concedida a entidade acima identificada, por
descumprimento de condição estabelecida no § 6° do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com os §§ 12 e
13 do artigo 206 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforme motivos especificados na Decisão-
Notificação anexa.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

HISTÓRICO DOS FATOS
4. A Empresa é registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, pelo
processo 00000.255.218/1968-90, deferido em 03/10/68.
5. Possui Título de Utilidade Pública Federal, Decreto 70.208, de 25/02/72 e
Título de Utilidade Pública Estadual, Decreto “E” 903, de 18/11/65. (grifei)
6. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS (antigo
Certificado de Fins Filantrópicos – CEFF), foi obtido em 31/10/68, sendo o mesmo
sucessivamente renovado com prazo de validade até 31/12/00.
7. Em dez/2000, a Empresa requereu tempestivamente a renovação do CEAS, a qual
foi:
a) Indeferida em 18/06/02, pela Resolução CNAS n° 077/2002,
b) Indeferida em grau de reconsideração em 16/10/02, pela Resolução CNAS n°
153/2002,
c) Deferida por revisão de indeferimento em 17/03/05, pela Resolução CNAS n°
049/2005, com prazo de validade 01/01/01 a 31/12/03 e,
d) Deferida em 27/04/06, pela Resolução CNAS n° 073/2006, em cumprimento ao
Mandado de Segurança, MS 9152-DF (2003/0117060-1), mantida a validade de
01/01/01 a 31/12/03.
8. Em dez/2003, a Empresa novamente requereu a renovação do CEAS, a qual foi
Indeferida em 14/06/07, pela Resolução CNAS n° 108/2007, por ter sido acatada a
Representação Fiscal oferecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A
Empresa entrou tempestivamente com Pedido de Reconsideração, o qual está
aguardando análise até a presente data.
9. Em dez/2006, a Empresa requereu tempestivamente nova renovação do CEAS, a
qual foi:
a) Indeferida em 14/06/07, pela Resolução CNAS n° 108/2007, por ter sido acatada a
Representação Fiscal oferecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
b) Deferida em grau de reconsideração em 09/02/09, pela Resolução CNAS n°
011/2009, em conformidade com o art. 39 da Medida Provisória 446/08, sendo o
prazo de validade 01/01/07 a 31/12/09. (grifei)
10. Quanto à Isenção, foi reconhecida como de Utilidade Pública Federal e
qualificada como de Fins Filantrópicos em data anterior à edição do Decreto-Lei
1.572/77, tendo, portanto, a sua Isenção reconhecida por aquele DL, sem a
necessidade de requerê-la nos termos da legislação atual; razão pela qual não existe
pedido de Isenção junto a Receita Federal do Brasil.
4.13. Da análise do item anterior conclui-se que a SUGF possuía o título de Utilidade
Pública Federal, conforme previsto no inciso I do Art.55 da Lei no 8.212/91 e que teve
seu CEAS deferido em grau de reconsideração em 09/02/2009, por força do Art. 39 da
Medida Provisória 446/08, sendo o prazo de validade 01/01/07 a 31/12/09.
4.14. Durante a ação fiscal, o Ministério da Educação foi oficiado três vezes para que
informasse a situação da fiscalizada com relação à sua certificação nos anos de 2006 e
2007. Em 30 de maio de 2018, foi expedido o Ofício no 27/2018 (DOC.10), no qual o
Ministério da Educação informa, em seu item 7, que nos anos de 2006 e 2007 a SUGF
não possuía certificado vigente.
4.15. Está pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que as entidades que se
declaram imunes ou isentas têm direito ao benefício, desde que comprovem que
atenderam aos requisitos estabelecidos em Lei.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

4.16. Apenas com um minucioso exame da contabilidade e dos documentos que lhe
deram suporte é que seria possível concluir pelo atendimento do Art.14 do CTN, o que
foi inviabilizado nesta ação fiscal pelo fato de a fiscalizada não ter exibido qualquer
documento à fiscalização.
4.17. Some-se a isto que o Art.32, no seu § 11, da Lei no 8.212/91 assim dispõe: (...)
4.18. Com relação à prescrição, destacamos os seguintes artigos do CTN: (...)
4.19. Uma vez que o lançamento originário foi tornado nulo em 09 de dezembro de
2015 e que o sujeito passivo tomou ciência desta decisão por decurso de prazo em
13/04/2016, este lançamento está sendo efetuado com total observância ao prazo
estabelecido no Art.173, II, do CTN.
4.20. Nos termos da legislação destacada, cabia ao sujeito passivo a guarda de
documentos enquanto não tivesse ocorrido a decadência do direito de lançar ou a
prescrição do direito de cobrar o crédito tributário.
4.21. A falta de apresentação de seus livros contábeis e demais documentos implica a
não-comprovação de fazer jus ao direito pretendido, o que por si só já ensejaria a
lavratura do Auto de Infração das contribuições previdenciárias patronais nos anos de
2006 e 2007 com fulcro no §3o do Art.33 da Lei no 8.212/91: (...)
4.22. Ademais, ficou comprovado que a fiscalizada não estava regularmente certificada
no período, incorrendo em afronta ao inciso II do Art.55 da Lei 8.212/91.
(grifei)
Logo, mesmo para aqueles que divirjam do meu entendimento por considerarem
que o AIOP substitutivo teria o condão de sanear o vício formal constante no presente AIOA, há
que se ponderar que o lançamento substitutivo aparentemente não se limitou a espancar o vício
formal com a simples reiteração da motivação imputada no Ato Cancelatório de Isenção, tendo
inclusive aparentemente a afastado.
Diante desse contexto, considero que não há como se deixar de declarar a
nulidade do presente AIOA por vício formal (CTN, art. 145, I; e Lei n° 9.784, de 1999, arts. 53 e
69; e Lei n° 12.101, de 1009, art. 32, caput), sendo atraída a incidência do prazo do art. 173, II,
do CTN, desde que novo lançamento espanque o vício formal dentro dos limites dos motivos
imputados no Ato Cancelatório de Isenção (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, § 2°), uma vez
que o presente AIOA expressamente invoca a pendência da lide em face do Ato Cancelatório
como motivo para se efetuar o lançamento a título de prevenção da decadência.
Por fim, ressalto que, apesar do recente julgamento dos embargos de declaração
opostos contra o mérito da ADI n° 4480, em face do atual estágio de seu andamento processual,
considero que, no presente momento, ainda não se possa concluir por haver decisão definitiva.
De qualquer forma, quando pudermos concluir por haver decisão definitiva, o até
agora decidido pelo STF não será relevante para a solução do presente caso concreto, pois a
declaração de inconstitucionalidade material do § 1° do art. 32 da Lei n° 12.101, de 20094, não

4 Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000807/2010-33

implica na impossibilidade de lavratura do auto de infração relativo ao período correspondente
com relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos da imunidade, uma vez
que não houve declaração da inconstitucionalidade do caput e nem do § 2° do art. 32 da Lei n°
12.101, de 2009, mas apenas a declaração de inconstitucionalidade do § 1° e sob o fundamento
de a “suspensão automática” ofender a garantia do contraditório e da ampla defesa. Destarte, a
suspensão do direito à imunidade e a decorrente constituição das contribuições estarão
condicionadas ao resultado da lide resultante de uma eventual impugnação administrativa do
auto de infração, assegurando-se, destarte, o exercício do contraditório e da ampla defesa (Lei n°
12.101, de 2009, caput e § 2° do art. 32).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para anular o lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

§ 1° Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital